Tribunal: TJSP
Processo: 2179128-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento do pedido de penhora dos ganhos auferidos por trabalhador autônomo – Débito não é de natureza alimentar - Impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, IV, do CPC – Precedente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179128-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GENIUS
COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., é agravado JJ COMÉRCIO DE
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179128-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.398
2
Agravo de Instrumento: 2179128-82.2019-82.2019.8.26.0000
Agravante: Genius Comércio de Móveis para Escritório Ltda.
Agravados: JJ Comércio de Móveis para Escritório e Jonas Gonçalves de Oliveira
Juíza de 1a Inst.: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca: São Paulo 1o Vara Cível do Foro Regional do Butantã
VOTO No 13.398
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Indeferimento do pedido de penhora dos
ganhos auferidos por trabalhador autônomo Débito não é de
natureza alimentar - Impenhorabilidade, de acordo com o artigo
833, IV, do CPC Precedente Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Genius
Comércio de Móveis para Escritório Ltda.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de “JJ Comércio de
Móveis para Escritório e seu único sócio, Jonas Gonçalves de Oliveira”, indeferiu o
pedido de penhora de valores recebidos pelo sócio, pessoa física, a título de remuneração
como trabalhador autônomo.
Agrava a exequente, alegando que a penhora pretendida visa
à constrição de 04 saldos de seguro, no valor total de R$ 35.352,69, que, por não terem
caráter alimentar, seriam passíveis de penhora. Pleiteia, assim, a reforma do ato
impugnado.
O recurso foi processado pelo Desembargador Israel Góes dos
Anjos sem a outorga de liminar (fl. 10).
1 Fl. 314, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179128-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.398
3
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 36).
Os autos vieram conclusos para análise desta Relatora em
28/11/2019.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de valores relativos a
duplicatas inadimplidas pela pessoa jurídica executada. Diante do insucesso da busca por
bens sociais passíveis de penhora, promoveu-se a inclusão de seu único sócio no polo
passivo demanda.
Neste contexto, diante da vinda aos autos de cópia da
Declaração de renda prestada pelo coexecutado “Jonas” ao FISCO, busca a exequente
promover a penhora dos valores apontados como recebidos de 04 empresas Seguradoras.
Pois bem, o recurso não merece provimento.
Ao contrário do que supõe a exequente, os valores declarados
pelo exequente à Receita Federal (fls. 299/307, dos autos principais) compõem
rendimentos auferidos no exercício de trabalho autônomo. Tal conclusão se infere da
simples observância da natureza da ocupação declarada, bem como do fato de que sobre
tais ganhos foram recolhidas as devidas contribuições previdenciárias.
Consequentemente, muito embora tais valores pecuniários
representem à credora imediata liquidez, deve-se levar em consideração que, por não se
tratar de crédito de natureza alimentar, os respectivos ganhos são imunes à pretensão
executória, tal como versado pelo comando inserto no artigo 833, inciso IV e § 2°, do CPC.
Sobre a incidência de constrição mensal sobre os ganhos do
trabalhador autônomo, assim já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179128-82.2019.8.26.0000 -Voto no 13.398
4
“Processual. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de
salário. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal. Ressalvas previstas no § 2o
(penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de
importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais) não
configuradas no caso concreto. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n°2173030-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, 27°
Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2019).
Portanto, a r. decisão agravada não merece reforma, devendo
ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)